Tribunal: TJSP
Processo: 2140075-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus – DESMATAMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – Defesa sustenta inocência do paciente, alegando ser parte ilegítima na demanda - Inadmissibilidade - Presença de elementos indiciários de autoria e materialidade, que serviram de base para a propositura da ação penal e autorizam o recebimento da denúncia – Como se sabe, o remédio heróico do habeas corpus

Ementa:
Habeas Corpus – DESMATAMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – Defesa sustenta inocência do paciente, alegando ser parte ilegítima na demanda - Inadmissibilidade - Presença de elementos indiciários de autoria e materialidade, que serviram de base para a propositura da ação penal e autorizam o recebimento da denúncia – Como se sabe, o remédio heróico do habeas corpus não é meio adequado para análise exaustiva das provas que instruem a ação penal, o que se fará no curso do processo, sede apropriada para o exame de toda a matéria de fato e para o necessário confronto de todas as provas, incompatível com esta via célere do "writ" - A análise das teses apresentas pela paciente adentraria no mérito da ação penal, e sua análise é incompatível com os estreitos limites do habeas corpus - Ordem denegada.